Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-42.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001668-42.2014.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF, REGIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIO BARROS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, IV do CPC. Inércia do autor. Ausência de dados para citação.

Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor, que, embora intimado por seu advogado, não providenciou o recolhimento das custas para pesquisas de endereço nem apresentou planilha atualizada do débito.

2.

O agravante sustenta a nulidade da sentença e da decisão agravada por ausência de intimação pessoal da parte autora e cerceamento de defesa.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal do autor para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

III.

Razões de decidir

4.

O art. 485, IV, do CPC aplica-se a casos de vício impeditivo da formação válida da relação processual, como a ausência de dados para citação, e não ao abandono da causa.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, não se exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu advogado regularmente constituído.

6.

A intimação foi realizada de forma regular ao patrono do autor, que permaneceu inerte, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

7.

A ausência de providências necessárias para a localização dos réus justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

________

9.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV.

10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de extinção do processo executivo movido contra MÁRCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF E OUTROS, sem julgamento do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, considerando a incongruência dos fundamentos do recurso com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação mantendo a sentença em todos os seus termos.
”

O Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença e da decisão agravada por ausência de intimação pessoal da parte autora, argumentando que a medida seria indispensável para evitar a extinção do processo, à luz do art. 485, IV, do CPC e súmula 240 do STJ, e consequentemente, em razão disso, configurou-se cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 28505814.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Sustenta o agravante que, mesmo tratando-se de extinção fundada no art. 485, IV, CPC, seria imprescindível a intimação pessoal da parte autora, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, a decisão agravada deixou claro que o autor foi regularmente intimado, por intermédio de seu procurador, para recolhimento das custas necessárias às pesquisas de endereço e para apresentação de planilha atualizada do débito, sob pena de extinção. Entretanto, transcorrido o prazo, a parte permaneceu inerte, o que motivou a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art., 485, IV do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses do art. 485, IV, CPC — notadamente quando a paralisação do feito decorre da ausência de dados para citação — não se exige intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono da causa, mas de vício impeditivo da formação válida da relação processual (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Diante disso, o argumento de que teria havido cerceamento de defesa também não procede. Como já analisado na decisão monocrática, os advogados então habilitados receberam regularmente a intimação para cumprimento das providências determinadas, de modo que não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, diante da inércia do autor, que, mesmo intimado para tanto, não adotou providências para localizar o endereço dos réus, é correta a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo dispensável a prévia intimação pessoal da parte.

No mais, as razões do agravo limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, não se apresentando fundamento novo ou capaz de infirmar os sólidos fundamentos nela lançados.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025